Tribunal: TJMT
Processo: 1002764-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002764-56.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Acessão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), OLAVO LEMES DO PRADO - CPF: 018.033.011-04 (AGRAVANTE), ALDEMIR BILAQUI - CPF: 056.380.468-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

- AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PLEITO DE IMISSÃO DE POSSE INDEFERIDO – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - CABIMENTO DA IMISSÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I – O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – Tendo sido comprovados os requisitos da tutela judicial requestada, não há qualquer óbice para que o agravante seja imitido na posse do bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
OLAVO LEMES DO PRADO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Imissão de Posse de n. 1000361-05.2023.8.11.0004, ajuizada em face de
ALDEMIR BILAQUI
, indeferiu o pedido de tutela antecipada, com que pretendia ser imitido na posse do imóvel objeto da lide.

Para tanto, o agravante aduz ser equivocado o entendimento do magistrado
a quo
, porquanto, todos os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados.

Alega que há sentença transitada em julgado em seu favor, que reconheceu a nulidade da procuração e das alienações posteriores do imóvel que lhe pertence, restaurando o
statu quo ante
da situação do bem, que voltou a ser protegido em sua inteireza pela Matrícula de n. 34.700 (3.000ha), do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT.

Afirma que não há razão para esperar o trâmite de um novo processo, quando a própria justiça já lhe reconheceu o domínio do imóvel litigioso por meio de sentença transitada em julgado.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido, nos termos da decisão monocrática de id. 158631165.

Sem contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada, com que o agravante pretendia ser imitido na posse do imóvel objeto da lide.

Pois bem.

Na espécie, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019) (g.n.)

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, constatam-se presentes os requisitos da tutela jurisdicional, eis que existe prova robusta a corroborar a pretensão da parte autora, no que concerne à imediata imissão na posse do imóvel de sua propriedade.

A demanda originária foi proposta porque o agravante, anteriormente, ajuizou ação declaratória visando anular todos os atos que culminaram com a alienação do imóvel matriculado sob o n. 34.700, de sua propriedade, para os requeridos Francisco Florindo Bergamo Canatto e Leonildo Goncalves da Silva, sob a alegação de que o Sr. Oswaldo Neves teria se utilizado de procuração falsa lavrada no Cartório de General Carneiro/MT para representá-lo no mencionado negócio jurídico.

Após o trâmite legal, a ação declaratória proposta pelo agravante foi julgada procedente, tendo sido declarada a nulidade da procuração pública que outorgou poderes ao Sr. Osvaldo Neves para este vendesse 3.000 hectares do imóvel protegido pela matrícula n. 34.700 e, consequentemente, a inexistência de todas as vendas posteriores, pois efetuadas por quem não era o verdadeiro proprietário.

Por oportuno, confira-se o dispositivo da sentença, que se encontra acostada à id. 157976772 e que transitou em julgado em 7/11/2022:

“
31. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art.487, I, CPC/2015 e consequentemente:

i) DECLARO a NULIDADE
da procuração pública, lavrada no livro 011, à fl.168, no Cartório de Registro Civil e Tabelionato de General Carneiro-MT em 23/10/1996, que outorgou poderes ao senhor
OSVALDO NEVES
para a venda de 3.000 hectares do imóvel protegido pela matrícula n.34.700, pertencente ao Município de Araguaiana-MT e registrado no Registro Geral de Imóveis de Barra do Garças-MT
.

ii)

DECLARO a NULIDADE
do substabelecimento lavrado no Livro 116, à fl.113, no 2o Ofício de Barra do Garças-MT em 24/10/1996, em favor de
ZÉLIO FERREIRA DOS SANTOS
e, por consectário, da escritura de compra e venda registrada no Livro 075, às fls.56/57, no Cartório de 2o Ofício de Barra do Garças-MT em 14/01/1997, instrumentalizando a alienação da área de 2.200 hectares da matrícula 34.700 do RGI de Barra do Garças-MT para a matrícula n.3.638, no RGI de Água Boa-MT.

iii) DECLARO a NULIDADE
do substabelecimento lavrado no Livro 116, à fl.288, no 2o Ofício de Barra do Garças-MT em 03/01/1997, em favor de
WALDIR BONETTI
e, por consectário, da escritura de compra e venda registrada no Livro 075, às fls.63/64, no Cartório de 2o Ofício de Barra do Garças-MT em 27/01/1997, instrumentalizando a alienação da área de 800 hectares da matrícula 34.700 do RGI de Barra do Garças-MT para a matrícula n.3.646, no RGI de Água Boa-MT.

iv)
Consequentemente,
DETERMINO
o cancelamento das matrículas de números
3.638 (2.200ha), 4.277 (1.700ha), 4.275 (500ha) e 3.646 (800ha),
todas do Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa-MT, nos termos do art.250, Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73),
restaurando o statu quo ante (estado anterior) da situação do imóvel, que volta a ser protegido em sua inteireza pela Matrícula de n.34.700 (3.000ha)
, do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças-MT.

v) EXPEÇAM-SE
ofícios para as averbações e cancelamentos necessários às seguintes Serventias Extrajudiciais:
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE GENERAL CARNEIRO-MT; CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO E REGISTRO DE IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS-MT
,
CARTÓRIO DE 2o OFÍCIO DE NOTAS DE BARRA DO GARÇAS-MT; CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ÁGUA BOA-MT,
observando-se a gratuidade da diligência, consoante disposto no art.98, §1o, IX e §8o, do CPC
.
“

Consoante se vê da sentença, o agravante teve em seu favor a procedência da demanda declaratória que buscava anular todos os atos que culminaram com a alienação do imóvel de sua propriedade, tendo o juízo sentenciante determinado expressamente a restauração do
statu quo ante
da situação do imóvel, o qual voltou a ser protegido em sua inteireza pela Matrícula de n. 34.700, que abarca 3.000ha.

Ao manejar a ação reivindicatória que deu origem a este instrumental, o juízo de base indeferiu o pedido de tutela de imissão na posse, sob o argumento de que a prova documental acostada ao feito não é suficiente para ensejar o deferimento da medida ansiada.

Todavia, entendo que o autor, ora agravante, comprovou a condição de proprietário do imóvel por meio da sentença julgada procedente em seu favor, já transitada em julgado, o que é suficiente para o preenchimento do requisito da probabilidade do direito.

Aliado à probabilidade do direito, é evidente o perigo de dano, na medida em que o agravante se encontra tolhido do direito de posse do imóvel que lhe pertence, o que certamente lhe causa prejuízos.

Do mesmo modo, resta comprovada a posse injusta do requerido, ora agravado, haja vista que fundada através de negócio jurídico ilegítimo.

Assim, tendo sido comprovados os requisitos da tutela judicial requestada, não há qualquer óbice para que o agravante seja imitido na posse do bem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a imissão do agravante na posse do imóvel de sua propriedade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023